Tribunal: TJBA
Processo: 8004324-16.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004324-16.2025.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES ALVES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
HERICA MICHELE TAVARES, MARCIO ALIPIO DE BORBA

APELADO: BANCOSEGURO S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidora alegando abusividade em cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, cobrança de encargos acima da média de mercado e tarifas indevidas. Sentença de improcedência liminar dos pedidos com base no art. 332, incs. I e III, do CPC, em razão da existência de jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a revisão judicial de contrato bancário em que a parte autora alega: (i) capitalização mensal de juros sem previsão contratual; (ii) cobrança de taxa de juros superior à média de mercado; e (iii) cobrança de tarifas consideradas abusivas, mesmo diante de jurisprudência consolidada e ausência de prova de abusividade concreta.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência do STJ.

4. A taxa de juros remuneratórios cobrada não ultrapassou significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, o que afasta a alegação de abusividade.

5. A cobrança de tarifas como TAC, TEC e IOF possui respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente nos REsp repetitivos n.º 1.251.331/RS e n.º 1.255.573/RS.

6. Aplicação do art. 332 do CPC é cabível quando a demanda trata exclusivamente de matéria de direito pacificada pelos Tribunais Superiores, o que se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa de forma significativa a média de mercado divulgada pelo BACEN. 3. A cobrança de tarifas bancárias possui respaldo legal e jurisprudencial, desde que não demonstrada abusividade concreta.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 332, I e III; MP 2.170-36/2001, art. 5.º; Lei n.º 10.931/2004, art. 28, §1.º, I; CF/1988, art. 192 (revogado).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp n.º 1.251.331/RS e REsp n.º 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 24.10.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8004324-16.2025.8.05.0256
, em que figuram como apelante MARIA DAS DORES ALVES DA CONCEIÇÃO e como apelada BANCOSEGURO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13